Tribunal: CARF
Processo: 13963.000046/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000046/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
IRE HÉRCULES GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
LIVRO CAIXA. SUBSTITUTO DE SERVIÇO NOTARIAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de dedução de despesas escrituradas em Livro-Caixa somente
se aplica ao titular de serviço notarial e de registro, não se estendendo a seu
substituto ou outras pessoas que para eles trabalham, sejam assalariados ou
autônomos.
ACORDOS E CONVENÇÕES PARTICULARES NÃO SÃO OPOSTOS À
FAZENDA PÚBLICA.
Salvo disposições de lei em contrário, os acordos ou convenções particulares,
relativos à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostos à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 07-20.689 – 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000046/2007-77
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000046/2007-77

julgou improcedente a impugnação do Auto de Infração (AI) de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 87.490,16, relativo ao exercício 2002, ano-
calendário 2001.
Conforme esclarecido no “Demonstrativo das Infrações” do Auto de Infração,
lançamento decorre de dedução indevida de despesas, a título de livro caixa, no valor de R$
134.408,98, como substituto do 2o Tabelionato de Notas e Protestos de Criciúma/SC, pois
segundo entendimento da autoridade fiscal lançadora, somente o titular de serviços notariais e
de registro pode deduzir as despesas escrituradas em livro caixa, não se estendendo tal
prerrogativa aos substitutos de tais serventias. Também foi procedida à glosa de valor declarado
a título de pagamento de “carnê-leão” mensal, por falta de comprovação do efetivo recolhimento.
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.2/4), onde o autuado
alega como preliminar que entende que a informação mais importante não teria sido prestada na
autuação, nem lhe foi solicitada, que seria a condição de titular substituto do 2o Tabelionato, na
época, em consequência de doença do titular, conforme documentos que anexa à peça
impugnatória.
No que classifica como mérito, advoga o autuado que o direito de escrituração do
livro caixa, previsto no artigo 8o, inc. II, alínea “g”, da lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
não se restringiria somente aos titulares de serviços notariais e de registro. Acrescenta que não
exercia atividades como assalariado pelo 2° Cartório, onde apesar de prestar serviços cartorários,
recebia quotas partes de suas rendas. Afirma que, com a redução da capacidade do titular, passou
a exercer as funções de Tabelião Substituto, conforme comunicação ao Juízo do foro da Comarca
de Criciúma, datada de 15 de dezembro de 1994, quando se estabeleceu um percentual para cada
um dos tabeliões a partir de 1o de janeiro de 2001, fixado em quarenta por cento das receitas e
despesas para o Substituto que teria assumido a titularidade e sessenta por cento para o titular em
fase de substituição. Quanto à glosa de valor declarado a título de pagamento de “carnê~leão”,
reconhece o equívoco na apropriação do imposto devido no mês de agosto e concorda com o
abatimento do R$. 917,71.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi
considerada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado. A decisão
prolatada apresenta seguinte ementa:
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA
Somente os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade
as despesas escrituradas em Livro Caixa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado apresentou recurso voluntário (documento de fls. 70/72), onde volta a
advogar que o direito de escrituração do livro caixa, previsto no artigo 8o, inc. II, alínea “g”, da
lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, não se restringiria apenas ao titular do serviço
notarial, estendendo-se também ao caso da substituição por ele exercida, com os mesmos
argumentos apresentados na impugnação, onde destaco:
2. Insta mencionar que o requerido não era assalariado do Cartório, sendo que este lá
laborava mediante recebimento de quotas das receitas e despesas deste.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000046/2007-77

3. Com efeito, o requerido veio a exercer a função de Tabelião Substituto, quando o
Titular lrê Guimarães teve a sua capacidade reduzida, a partir de então, o requerido
passou a perceber 40% (quarenta por cento) das receitas e despesas, e o Titular lrê
Guimarães percebia 60% (sessenta por cento) das receitas e despesas.
4. Vale destacar, que a função de Tabelião Substituto que o requerido passou a exercer
em função incapacidade parcial do Titular, foi noticiada ao DD. Juiz de Direito do foro
da Comarca de Criciúma, em 15 de dezembro de 1994. E, a divisão das receitas e
despesas acima mencionada passou a vigorar a partir do dia primeiro de janeiro de
2001.
5. Destarte, laborando em regime de recebimentos de quotas é natural que o requerido
declarasse seus rendimentos de forma proporcional as quotas percebidas, denota-se do
livro caixa de lrê Guimarães e de lrê Hercules Guimarães (cópias no anexo da defesa
anterior) que tal divisão foi realizada de fato.
6. Nota-se que o acórdão determinou a tributação de fato gerador anteriormente
tributado, deste modo, a Receita Federal incorrerá em bitributação, eis que lrê
Guimarães — CPF 009.810.019-04, já declarou o montante remanescente, ora exigido
pela Receita Federal.
7. Ademais, caso a Receita Federal verificar as declarações de lrê Guimarães e de lrê
Hercules Guimarães, esta irá aferir que está cobrando o crédito tributário já exigido e,
mormente quitado.
8. Destarte, basta verificar a cópia da declaração do Sr. lrê Guimarães, juntada
anteriormente pelo requerido que o fato acima explanado restará corroborado.
9. É sabido que o artigo 236 da Constituição Federal determina que: "Os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público"; e, respeitando a legislação maior lrê Guimarães e lrê Hercules Guimarães,
foram delegados para realizarem tal trabalho. Porém, em virtude da incapacidade
daquele, este veio a ser nomeado Tabelião Substituto, e, em decorrência de um acordo
entabulado entre ambos o mesmo passou a perceber quotas na participação das receitas
e despesas do Cartório.
10. Frisa-se mais uma vez, que as cotas em comento foram declaradas
proporcionalmente Livro Caixa de lrê Guimarães e lrê Hercules Guimarães. Desta
forma, Digníssimo Delegado, não há crédito tributário a ser exigido.
11. Ressalta-se que o requerido não figurou como assalariado, uma vez que percebia
quotas, portanto, este cumpriu o disposto no art. 6°, da Lei 8.134/90, de forma
proporcional.
12. Outrossim, frisa-se que em 2001 Irê Guimarães era Titular do Cartório e lrê
Hercules Guimarães possuía o cargo de Tabelião substituto, sem o perceber salário, mas
sim participação nas quotas. Portanto, o exercício exigido pela Receita Federal
encontra-se tributado no livro de Irê Guimarães e Irê Hercules Guimarães.
13. Requer seja analisada a documentação já acostada à defesa retro, especialmente o
livro caixa. (destaques do original)
Ao final é solicitada a desconsideração do presente lançamento, por entender o
autuado que os valores referentes ao mesmo já teriam sido devidamente cobrados e quitados de
forma fracionada entre o titular do cartório e o recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000046/2007-77

O recorrente foi pessoalmente intimado da decisão de primeira instância em
23/11/2010, conforme atesta o documento de fl. 66. Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 17/12/2010, conforme o carimbo de protocolo aposto pela Agência da Receita
Federal do Brasil em Criciúma/SC (fl. 70), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, a presente autuação decorre da dedução por parte do
contribuinte de despesas por ele lançadas em Livro-Caixa, utilizando-se de permissivo legal
previsto no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990. Baseou-se o autuado na
permissão legal de dedução, pelos titulares de serviços notariais e de registro, de despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, por
entender que tal prerrogativa seria extensiva aos substitutos de tais serventias. Entendimento este
rechaçado pela autoridade fiscal lançadora.
Considero que o tema foi acertada e suficientemente analisado no julgamento de
piso, de forma que peço vênia para reproduzir parte dos fundamentos do Acórdão recorrido:
O impugnante alega que na qualidade de tabelião-substituto, assumiu a titularidade do
2.° Tabelionato de Criciúma, e que portanto, tem direito à dedução pleiteada a título de
livro caixa.
Equivocado mostra-se o contribuinte. De se ver.
Quanto a titularidade do 2.° Tabelionato de Notas e Protestos, observa-se que o
impugnante foi designado, conforme Portaria n.° 11/2002-DF do Poder Judiciário,
Comarca de Criciúma, datada de 30 de janeiro de 2002, para responder pela serventia
somente a partir de 21 de janeiro de 2002— doc. de fls. 55.
Sobre as deduções de livro Caixa assim dispõe o artigo 6° da Lei n° 8.134, de 1990,
com redação dada pela Lei n° 9.250, de 1995:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
1— a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II — os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.[grifei]
Por sua vez o artigo 5.° da Lei n.° 8.935, de 18 de novembro de 1994, define quem são
os titulares de serviços notariais e de registro:
Art. 50 Os titulares de serviços notariais e de registro são os:
1- tabeliães de notas;
II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III - tabeliães de protesto de títulos;
IV - oficiais de registro de imóveis;
V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas;
VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas;
VII - oficiais de registro de distribuição.
Conforme disposto no artigo 20 da Lei n.° 8.935, de 1994, o notário pode designar
substitutos para responder pelo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular:
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000046/2007-77

como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho.
§ 1° Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e
auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro.
§ 2° Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os
nomes dos substitutos.
§ 3° Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial de
registro autorizar.
§ 4o Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro,
praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas,
lavrar testamentos.
§ 5° Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de
registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do
titular.
Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de
registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz
respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração
de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços
[grifei].
Da leitura dos dispositivos acima colacionados, depreende-se que somente os titulares
dos serviços notariais e de registro poderão deduzir da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, as despesas escrituradas em livro caixa, conforme disposto na
alínea g, do art. 8.° da Lei n.° 9.250, de 1995.
Foi ainda demonstrado que o entendimento acima exposto está em consonância
com as orientações da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) relativamente ao
tema, consubstanciado na pergunta 377, do aplicativo “Perguntas e Respostas” do IRPF, do
exercício objeto da autuação (2002). Entendimento este ainda prevalecente, conforme a pergunta
no 403 do atual “Perguntas e Respostas” do IRPF/2020. Confira-se:
Perguntas e Respostas do IRPF/2002
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO
377— Qual é o alcance da expressão "serviços notariais e de registro", inserida no caput
do art. 11 da Lei n2 7.713, de 1988?
Esta expressão alcança apenas os titulares dos serviços notariais e de registros em geral,
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, não se estendendo às
pessoas que para eles trabalham, assalariados ou autônomos.
(...)
Perguntas e Respostas do IRPF/2020
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO
403 — Qual é o alcance da expressão "serviços notariais e de registro", inserida no
caput do art. 11 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988?
Esta expressão alcança apenas os titulares dos serviços notariais e de registros em geral,
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, não se estendendo às
pessoas que para eles trabalham, assalariados ou autônomos.
Adicionalmente, cumpre esclarecer que a forma de remuneração do autuado pelas
atividades por ele exercidas junto àquele Tabelionato é irrelevante para o efeito de aplicação das
normas tributárias pertinentes ao tema, em especial, quanto à impossibilidade de dedução de
despesas lançadas em Livro-Caixa para o efeito de apuração do IRPF, posto que não detinha a
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000046/2007-77

condição autorizativa de tal prerrogativa. Qual seja, no caso, ser o título do 2o Tabelionato de
Notas e Protestos.
Nesse mesmo sentido, há que se frisar que a alegada convenção ou acordo
entabulado entre o recorrente e o titular do cartório, quanto à repartição das receitas e despesas e
pagamento do IRPF, não pode ser oposta à Fazenda Pública para efeito de alterar as normas de
apuração do imposto ou modificar a definição do sujeito passivo da obrigação tributária,
conforme preceitua o art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966).
A despeito da impossibilidade de dedução de despesas escrituradas em livro-caixa
pelo substituto do titular de cartório, tese defendida pelo recorrente, deve-se repisar o fato de que
sequer tal condição (substituição) o autuado preenchia no período objeto do presente lançamento
(ano-calendário 2001). Verifica-se pela Portaria no 11/2002-D (documento de fl. 57), expedida
pela Diretoria do Foro da Comarca de Criciúma/SC, que o autuado (Ire Hércules Guimarães)
somente foi designado como responsável pela serventia do 2o Tabelionato de Notas e Protestos
daquele município a partir de 21/01/2002, ou seja, em período posterior ao da presente autuação.
Oportuno pontuar que a situação ora em exame não deve ser confundida com a
hipótese em que a titularidade do cartório é assumida na condição de interinidade ou como
responsável pelo expediente da serventia enquanto esta não for provida, hipótese está que foi
objeto de análise pela Coordenação Geral de Tributação da RFB, por meio das Soluções de
Consulta Cosit nos 55, de 2017 e 127 de 2020. No presente caso, conforme demonstrado, havia a
designação do titular do cartório e o autuado, no período objeto da autuação atuava efetivamente
como substituto e não como interino ou responsável pelo expediente.
Considerando que a possibilidade de dedução de despesas escrituradas em livro-
caixa somente se aplica ao titular de serviço notarial e de registro, não se estendendo a seu
substituto, assim como, no fato de que o recorrente sequer possuía a atribuição de substituto no
ano-calendário objeto da autuação, conforme sobejamente demonstrado nos fundamentos
constantes do Acórdão recorrido, acima reproduzidos, os quais também adoto como razão de
decidir, entendo pela manutenção do lançamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital